Tribunal: TJSP
Processo: 2307020-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Plano de saúde – Tutela de urgência – Reajuste por mudança de faixa etária - Tese firmada pelo STJ (Tema 1016) - Adesão em novembro de 2001 - Aumento aplicado quando a segurada completou sessenta anos - Descumprimento do disposto nos artigos 1o e 2o, § 1o, da Resolução no 6/1998 do CONSU - Norma que determina a observância de sete faixas etárias - Ajuste, contudo, que estabelece apenas seis -

Ementa:
Plano de saúde – Tutela de urgência – Reajuste por mudança de faixa etária - Tese firmada pelo STJ (Tema 1016) - Adesão em novembro de 2001 - Aumento aplicado quando a segurada completou sessenta anos - Descumprimento do disposto nos artigos 1o e 2o, § 1o, da Resolução no 6/1998 do CONSU - Norma que determina a observância de sete faixas etárias - Ajuste, contudo, que estabelece apenas seis - Autora, ademais, idosa, que já estava há mais de 10 anos como beneficiária, não mais se lhe impondo variação do valor da contraprestação - Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.